Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-65.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-65.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE BRANDALISE - CPF: 870.168.001-30 (ADVOGADO), JOSE BRANDALISE - CPF: 099.394.749-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PANICE - CPF: 911.026.188-53 (AGRAVADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), WILSON LUIZ NEGRI - CPF: 644.152.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000264-65.2023.8.11.9005– COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

AGRAVANTE(S):

JOSÉ BRANDALISE

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO PANICE

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO BENEFICIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

O valor da possessória é o do proveito econômico perseguido pelo autor (RJTJESP 64/205, JTA 97/11), mesmo porque esse valor “é sempre estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor determinado, e porque a posse compreende apenas um aspecto da propriedade” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., Saraiva, 2009, parte da nota 15 ao art. 259, p. 382).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ BRANDALISE
contra
a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1003461-89.2021.8.11.0051
movida em face de
SEBASTIÃO PANICE,
que
acolheu a impugnação oposta pelo requerido para fixar, como valor da causa, a quantia indicada de R$ 3.932.325,76, (valor praticado pelo mercado) e não o valor dado à causa pelo autor (R$ 494.820,70).

Em síntese, alega o agravante que na petição inicial, o valor da causa foi fixado em R$ 494.820,70 (quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e vinte reais e setenta centavos), no entanto, mediante decisão saneadora, foi alterado para o montante de R$ 3.932.325,76 (três milhões e novecentos e trinta e dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Sustenta que o entendimento acerca da fixação do valor da causa em ações possessórias em tribunais superiores carece de previsão expressa e, por isso, fixou o valor da causa com fundamento no ITR (Imposto sobre a propriedade territorial rural), de maneira estimativa.

Assevera que o valor da causa nas ações possessórias deve ser de forma estimativa, tendo em vista que a posse não possui conteúdo econômico imediato, não podendo ser atribuído o valor que a parte requerida indicou na contestação (R$ 3.932.325,76), pois eivada de equívocos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 162854194).

Contraminuta (ID 166664651), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor
JOSÉ BRANDALISE
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse n. 1003461-89.2021.8.11.0051
em face de
SEBASTIÃO PANICE,
aduzindo que é legítimo possuidor e proprietário do imóvel objeto da demanda, invadido pelo requerido.

Alegou que a área total é de 1.056,5628 ha (um mil e cinquenta e seis hectares, cinquenta e seis ares e vinte e oito centiares), sendo: 526,6293 ha (quinhentos e vinte e seis hectares, sessenta e dois ares e noventa e três centiares) devidamente matriculada sob o no 2.371, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde/MT, denominada Fazenda Arco Íris e 529,9335 ha (quinhentos e vinte e nove hectares, noventa e três ares e trinta e cinco centiares), devidamente matriculada sob o no 8.057, do Livro 2-AC do Serviço Notarial, Registral e Anexos do 1o Ofício da Comarca de Dom Aquino/MT, denominada Fazenda São José, conforme ID 66541716.

Asseverou que o objeto da demanda a ser reintegrado é parte do imóvel denominado Fazenda Brandalise que possui uma área de 200,0175, Matrícula no 1.043, do Livro 2 registrada no 1o Ofício - Registro Geral de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Verde/MT, sendo que a área invadida equivale a 108,1004 ha (cento e oito hectares, dez ares e quatro centiares).

Salienta que a área total do autor é de 1.056,5628 hectares destinada à agricultura, sendo que a área de 200,0175 (matrícula no 1.043), denominada Fazenda Brandalise faz confrontações com o requerido e desta, o equivalente a 108,1004 hectares foram “invadidas” pelo requerido, sendo que o autor é proprietário desta área desde o ano de 1990, conforme Escritura Pública.

Destaca que foi esbulhado da posse com abuso de confiança e ainda pelo fato de o requerido (seu amigo) usurpar da situação de amizade e confiança e, mesmo notificado com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel manteve-se e mantém-se no imóvel, praticando o esbulho, vez que sua posse, antes justa, passou a ser injusta pelo vício da precariedade a partir do dia 20/09/2021.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da liminar de reintegração de posse, bem como deu à causa o valor de R$ 494.820,70, referente à porção de 108,1004 hectares, objeto da demanda, conforme Declaração do ITR – Exercício 2019 e recolheu as custas (ID 66797577).

Na contestação, o requerido apresentou impugnação ao valor da causa, a qual foi acolhida pelo magistrado Dr. André B. G. Simões e determinado que o autor recolhesse as custas sobre o valor de R$ 3.932.325,76, sob pena de extinção do feito.

Dessa decisão, recorre o autor, entendendo que o valor da causa importa em R$ 494.820,70.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca do valor da causa na ação de reintegração de posse.

O Código de Processo Civil, estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Vejamos:

“Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, ora agravante.

Segundo lição de Humberto Teodoro Jr., o valor da causa é apurado a partir da “expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu”
(Curso de direito processual civil, 52a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 300).

Desse modo, a mensuração é de extrema importância, eis que influi diretamente no rito e na competência do juízo, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios.

Portanto, o valor da causa não
deve corresponder ao valor da coisa praticado pelo mercado,
segundo o entendimento da parte requerida, devendo, portanto, observar os ditames legais sobre o tema, conforme artigos 291 a 293, ambos do CPC/15.

No caso, a correção do valor da causa foi determinada pelo juiz singular quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa, fazendo constar a importância de R$
R$ 3.932.325,76,
conforme valores de mercado e por outro lado, o agravante lançou nos autos que o valor seria de R$ 494.820,70, sendo, então, este o proveito econômico perseguido pelo recorrente.

Assim, como a ação de reintegração de posse tem por objetivo a recuperação da posse, um dos aspectos inerentes à propriedade, a de fixação do valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Assim orienta Theotonio Negrão: “Mais exato dizer que
o valor da possessória é o do proveito econômico perseguido pelo autor (RJTJESP 64/205, JTA 97/11), mesmo porque esse valor “é sempre estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor determinado, e porque a posse compreende apenas um aspecto da propriedade”

(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., Saraiva, 2009, parte da nota 15 ao art. 259, p. 382).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).”
(TJ-MT 10257328520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Logo, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito patrimonial estimado e pretendido pelo autor/agravante,
devendo este ser o valor da causa,
ou seja, R$
494.820,70
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e manter o valor da causa em R$
494.820,70
, consoante já declarado e recolhido na ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023